Tribunal: TJMT
Processo: 1003200-70.2018.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003200-70.2018.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), VANIA LOURENCA DE CAMPOS (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANIA LOURENCA DE CAMPOS - CPF: 928.216.771-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO QUE NÃO TROUXE O CONTRATO – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em processamento da ação de busca e apreensão embasada em apenas em notificação extrajudicial recebida pela Agravada e planilha de débitos, sem a exibição do instrumento contratual firmado entre as partes.

Caso desprovido o agravo interno, em votação unânime, possível a condenação da agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO HONDA S/A, em face da decisão deste Relator que PROVEU, monocraticamente, o recurso de Apelação Cível interposto para reformar a sentença de procedência proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Cáceres/MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 1003200-70.2018.8.11.0006, movida em desfavor de VANIA LOURENÇA DE CAMPOS, diante da ausência de documento essencial á propositura da ação, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, invertendo o ônus da sucumbência.

Em resumo, em id. 111103476, aduz que (i) considerando a natureza da ação, o contrato não se mostra como essencial, sendo obrigatória a comprovação da mora, o que foi devidamente comprovada nos autos (Súmula 72 do STJ) através da notificação extrajudicial recebida pela própria Agravada; (ii) nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões (id. 114725963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

De imediato foi por mim proferida decisão monocrática pelo provimento do recurso, cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO – AÇÃO QUE NÃO TROUXE O CONTRATO – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Não se alberga pretensão de desconhecer o recurso quando o apelante, fazendo suas razões de fato e de direito que embasam seu desconforto em relação à sentença esta clara no que pretende. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

2- O contrato de financiamento operado entre as partes é documento indispensável ao ajuizamento da lide. Se a parte não traz o documento, carece-lhe o direito da prestação jurisdicional requerido e, neste contexto, a ação deve ser extinta, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV do CPC, invertendo o ônus da sucumbência. Ao autor poderá novamente ingressar em juízo desde que apresente a ação os documentos indispensáveis, a rigor do art. 434 do CPC.

Vistos etc...”

Pois bem. Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o recurso de apelação.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Convém ressaltar que a comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Tal comprovação, segundo o disposto no § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, dar-se-á por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Nesse âmago, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que é válida a notificação extrajudicial realizada por via postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço do devedor, para fins de constituição em mora, conforme segue:

“[...] para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. [...]” (AgRg no AREsp 416.645/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014).

Importante ressaltar que no texto original do Decreto Lei nº 911/69, a comprovação da constituição do devedor em mora deveria ser dar, necessariamente, por meio de Cartório de Registro de Título e Documentos, conforme disposto no antigo § 2º, do artigo 2º.

Contudo, com o advento da Lei nº 13.043/2014, foi dada nova redação ao dispositivo, culminando na dispensabilidade de o ato ser praticado pelo Cartório de Registro de Título e Documentos, conforme se observa: “§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

No caso em questão, a notificação extrajudicial juntada às fls. 35, (id. 103921451 ) foi enviada por carta registrada com Aviso de Recebimento e entregue no endereço indicado pelo recorrente como da devedora.

Todavia, verifica-se que a autora, ora recorrida, sequer juntou aos autos cópia do contrato fiduciário firmado entre as partes, tornando-se impossível, por via reflexa, aferir a mora necessária.

No que se refere à necessidade de juntada de contrato, ainda que por cópia reprográfica, temos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEBUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DO CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO - APLICAÇÃO DO ART. 284 PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato bancário em que foi concedida alienação fiduciária em garantia é documento essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, porquanto somente por meio dele é que poderá se verificar a subsistência da relação jurídica, da garantia real ofertada pelo suposto devedor, além do real conteúdo e as condições específicas da operação de crédito, inclusive para a constatação da mora e viabilização de sua purgação. Dessa forma, não há que se falar processamento da ação de busca e apreensão embasada em apenas em proposta de operação de crédito, sem a comprovação do aceite pelo consumidor e da exibição do respectivo instrumento contratual. 2. estando defeituosa a peça inicial, é dever do juiz oportunizar á parte a devida correção, por meio de emenda à petição inicial, no prazo legal. Não sendo sanado o vício, a aplicação do parágrafo único do art. 284 do CPC é medida que se impõe, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. 3. No caso em tela, não há nos autos a comprovação de que a operação de financiamento foi realizada ou em que termos foi concretizada, tendo em vista que a inicial de busca e apreensão foi embasada tão somente proposta de operação de crédito, onde consta que a efetiva contratação da operação de crédito depende de autorização da instituição financeira responsável, e por óbvio, de aceitação da promitente mutuária. 4. Consoante comezinha regra de direito civil, um termo de proposta de crédito bancário, não comprova a existência de relação contratual antes da formalização de aceite do consumidor, muito menos a subsistência da garantia derivada da alienação fiduciária, tratando-se de documento que apenas vincula o proponente aos termos nele encartados, consoante expressa previsão contida no art. 427, do Código de Processo Civil. 5. Transcorrido o prazo legal sem que o vício apontado na peça inicial fosse sanado, o caso se adapta ao art. 284 do CPC, sendo a consequência lógica dessa inércia do autor a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 267, inciso I c/c295, inciso VI, do mesmo diploma legal. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-DF- APC 20151410011750,Relator: Alfeu Machado, Data de julgamento: 01/07/2015, Órgão Julgador: 1ª TURMA CÍVEL, Data da Publicação do Diário: 17/07/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DOCUMENTO ESSENCIAL -EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO . 1. O instrumento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária é documento imprescindível à ação de busca e apreensão, por força do art. 66 , § 1º da Lei 4.728/65, com a redação dada pelo Decreto - Lei nº 911/69 . 2. Saliente-se ainda que o contrato se faz necessário para verificar o endereço informado no momento da contratação, a reboque de uma posterior análise da regularidade da notificação extrajudicial, outro requisito essencial à referida ação. 3 .Ante a inexistência do contrato de alienação fiduciária, documento essencial, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido é medida que se impõe.3. Apelação conhecida e improvida. (TJ-AM Apelação Cível: AC 06110093-90.2018.8.04.0001,Relator: João de Jesus de Abdala Simões, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da publicação do Diário: 03/06/2019)

Ainda,

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSAÕ - EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Não há exigência no Decreto-Lei 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação de débito, bastando para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo aparte contrária impugná-la caso entenda pertinente. Precedentes do TJES. 2. A regra constante do art. 425, inciso IV, do CPC /2015, dispõe que fazem a mesma prova que os originais as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade do contrato que instruiu a inicial, pelo agravado, a presunção de veracidade se mantém inalterada. 3. A exigência do contrato original faz-se obrigatória se o agravante, utilizando da faculdade disposta no art. 4º do Decreto Lei 911/69, requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, mediante emenda à inicial, ou se houver impugnação da autenticidade do contrato pelo agravado, o que não se verifica, até o presente momento, no caso sob análise. 4. Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00007273220188080065, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de publicação: 25/09/2018)”

Da analise dos autos, os documentos que o Agravante afirma serem necessários para o provimento de sua pretensão, quais sejam, a notificação extrajudicial recebida pela Agravada e planilha de débitos, NÃO PASSAM DE PROVAS UNILATERAIS, sem força algum caso não haja o contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes acostado aos autos.

É cediço que o contrato bancário em que foi concedida alienação fiduciária em garantia é DOCUMENTO ESSENCIAL para a propositura da ação de busca e apreensão, porquanto somente por meio dele é que poderá se verificar a subsistência da relação jurídica, da garantia real ofertada pelo suposto devedor, além do real conteúdo e as condições específicas da operação de crédito, inclusive para a constatação da mora e viabilização de sua purgação.

De tal modo, não há que se falar em processamento da ação de busca e apreensão embasada em apenas em notificação extrajudicial recebida pela Agravada e planilha de débitos, sem a exibição do instrumento contratual firmado entre as partes. A norma é assente nesse sentido:

Art 1º O
artigo 66, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965
, passa a ter a seguinte redação:
(Vide Lei nº 10.931, de 2004)

"Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.

§ 1º A alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados, os seguintes: (...)

Ou seja, se não há nos autos a comprovação de que a operação de financiamento foi realizada ou em que termos foi concretizada, não pode ser acolhida a pretensão do Banco Agravante. Não se trata de excesso de formalismo, mas sim de cumprimento estrito da norma legal, caso contrário, o dispositivo supramencionado seria letra morta.

Para corroborar com tal entendimento, o Código Civil dispõe em seu art. 427 que um termo de proposta de crédito bancário, não comprova a existência de relação contratual antes da formalização de aceite do consumidor, muito menos a subsistência da garantia derivada da alienação fiduciária, tratando-se de documento que apenas vincula o proponente aos termos nele encartados.

Ainda, é importante recordar que a comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível dar continuidade à presente demanda estando ausente o documento que comprova a mora do devedor. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DO ENDEREÇO INCOMPLETO – ANOTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO– SENTENÇA MANTIDA– RECURSO NÃO PROVIDO.
A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão. (N.U 1001687-45.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022